Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-02.2023.8.11.0025
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002879-02.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER - CPF: 078.892.141-03 (RECORRIDO), YANNA PATRICIA ARMONDES NENEVE - CPF: 060.199.241-57 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), W. S. M. - CPF: 081.910.831-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 035.371.581-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002879-02.2023.8.11.0025

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPUTAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 121, INCISO III, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) – ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA INCLUIR

O ERRO NA EXECUÇÃO (ART. 73 DO CÓDIGO PENAL)

E PORTE DE ARMA DE FOGO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003) – ADITAMENTO PARCIALMENTE RECEBIDO –IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA –
AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – OCULTAÇÃO DE ARMA – AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A REVELAR A CONDUTA AUTÔNOMA
– RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Todas as provas dos autos eram de pleno conhecimento do Ministério Público e da defesa, não se podendo falar em nulidade por violação
ao princípio da vedação da "decisão surpresa" e ao contraditório.

O porte de arma de fogo na modalidade “ocultação” pode ser configurado como delito independente, desde que exista efetivo indício de sua prática autônoma, em momento diverso daquele em que ocorreu a tentativa de homicídio.

Não há elementos probatórios mínimos que possam revelar a conduta autônoma de “ocultação” da arma de fogo, posteriormente às tentativas de homicídio.

O aditamento da denúncia, como se vê, abriga mera presunção no tocante à prática de ocultação de arma de fogo, razão pela qual se mantém a sua rejeição quanto ao
delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002879-02.2023.8.11.0025

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína que recebeu parcialmente o aditamento da denúncia pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), para incluir

o erro na execução (art. 73 do Código Penal) e excluir a capitulação do porte de arma de fogo (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003) aludido no “Fato 02”, ID. 181061836.

Nas razões recursais, ID. 181061849, aduziu, preliminarmente, a proibição da “decisão surpresa”, argumentando a violação ao princípio do contraditório. No mérito, sustentou que o aditamento pelo porte de arma de fogo na modalidade de “ocultação” se baseou em “fato incontroverso” – arma não localizada. Alegou que houve autonomia nas práticas delitivas, pois o recorrido teria ocultado a arma após as tentativas de homicídio. Acrescentou que o recorrido não negou a prática dos delitos em Juízo. Requereu o recebimento integral do aditamento à denúncia.

Em contrarrazões, a defesa postulou pelo desprovimento do recurso, ID. 181061868.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID. 193734679, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002879-02.2023.8.11.0025

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER

VOTO (PRELIMINAR – DA PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O órgão ministerial de primeiro grau, preliminarmente, requer que,
“acaso este Tribunal de Justiça, na remota hipótese de entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa, face o princípio reformatio in mellius, que seja oportunizado às partes, tanto Ministério Público quanto defesa técnica, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório.”
(
sic
)

Aduz ser pacífico no sistema processual penal a aplicação do princípio reformatio
in mellius
, segundo o qual se admite o amplo exame da causa, podendo o juízo
ad quem
melhorar a situação do réu, ainda que existente apenas recurso da acusação.

Porém, enfatiza que, se “
(...)

a controvérsia ou norma utilizada pelo juízo não tenha sido discutida, nem tenha sido oportunizado às partes o direito de manifestação quanto ao referido assunto, haverá evidente violação ao princípio do contraditório, notadamente em razão da impossibilidade das partes participarem da formação do convencimento do juízo.
” (
sic
, ID. 181061849).

Nota-se que o Ministério Público está tratando sobre “
Proibição de Decisão Supressa
”, prevista no art. 10, do CPC, impondo ao órgão julgador o dever de ouvir as partes.

Todavia, não se trata de novidade ou surpresa para o membro do Ministério Público, porque a decisão decorreu de um pedido de aditamento da denúncia

pelo porte de arma de fogo na modalidade de “ocultação”, face à sua não localização.

Não bastasse, todas as provas dos autos eram de pleno conhecimento do Ministério Público e da defesa, não se podendo falar em nulidade por violação ao princípio da vedação da "decisão surpresa" e ao contraditório.

Ademais, este e. Tribunal firmou premissa, em casos análogos, no sentido de ser “
inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem
” (TJMT, N.U 1012402-84.2021.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2021).

No mesmo sentido, anota-se recente julgado deste e. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, §2o, INCISOS I E IV E ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DOSIMETRIA – SEGUNDO APELANTE – CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – UNIDADE DE DESÍGNIOS DENTRO DO MESMO CONTEXTO FÁTICO QUE RESULTOU EM 01 (UM) HOMICÍDIO E 01 (UMA) TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INCIDÊNCIA DE OFÍCIO AOS OUTROS RÉUS – TERCEIRA APELANTE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO POSTERIORMENTE À PRÁTICA DELITIVA EM EXAME – DESPROVIMENTO QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE, E PROVIDO AO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES.

Inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos. Assim, se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. (...)”
(N.U 0000430-30.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023 - grifo nosso)

Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto recursal visa, em síntese, o recebimento integral do aditamento da denúncia.

Pois bem, a inicial acusatória narra o que se segue:

“(...) No dia 01 de janeiro de 2022, durante a virada de ano, na Lanchonete Água na Boca (ou da Regina), em Castanheira/MT, nesta comarca, o denunciado tentou matar as vítimas Cláudio Roberto da Silva e Wender Silva Martins, resultando ainda, perigo comum, oportunidade em que efetuou diversos disparos com arma de fogo, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos de lesões corporais, somente não consumando os delitos por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que as vítimas foram prontamente socorridas.

O denunciado efetuou os disparos de arma de fogo durante uma festa de Reveillon, com indeterminado e elevado número de pessoas presentes, gerando perigo comum. (...)”
(
sic
ID. 181061704)

O juízo
a quo
recebeu a denúncia no dia 19/09/2022 (ID. 181061708).

O recorrido foi citado e apresentou resposta à acusação, sendo que na instrução probatória foram inquiridas as vítimas, três testemunhas, e prosseguido com o interrogatório do acusado.

O Ministério Público aditou a denúncia para imputar ao recorrido a conduta tipificada nos arts. 121, inciso III, c/c art. 73, e art.14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), bem como o art. 14 da Lei no 10.826/2003, nestes termos:

“(...) FATO 01 (Homicídio qualificado tentado)

No dia 01 de janeiro de 2022, durante a virada de ano, na Lanchonete Água na Boca (ou da Regina), em Castanheira/MT, nesta comarca, o denunciado, com nítida intenção homicida, e agindo em erro na execução, efetuou diversos disparos com arma de fogo que atingiram as vítimas Cláudio Roberto da Silva e Wender Silva Martins, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos de lesões corporais, resultando ainda, perigo comum, somente não consumando os delitos por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que as vítimas foram prontamente socorridas.

Visando atingir pessoas não identificadas até o momento, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo durante uma festa de Reveillon, em um salão de festas com indeterminado e elevado número de pessoas, gerando perigo comum, oportunidade em que atingiu as vítimas.

FATO 02 (Porte ilegal de arma de fogo)

Em data, horário e local não precisados nos autos, mas certo que entre os dias 01 de janeiro de 2022 e 30 de agosto de 2022, o denunciado ocultou a arma de fogo calibre .38 utilizada no crime descrito no “Fato 01”. Referida arma de fogo possuía perfeita condição de funcionamento e eficiência de seus mecanismos para realização de disparos com produção de tiros, visto que foi utilizada para efetuar os disparos que atingiram as vítimas Cláudio Roberto da Silva e Wender Silva Martins. (...)”
(
sic
, ID. 181061824).

Foi oportunizado à Defesa se pronunciar a respeito do aditamento, a qual apresentou impugnação e arguiu nulidade da decisão que abriu prazo de manifestação (ID. 181061828 e ID. 181061833).

O Juízo singular afastou a nulidade suscitada e recebeu parcialmente o aditamento para incluir o erro na execução - art. 73 do CP -, excluindo a capitulação do porte de arma fogo - art. 14 da Lei no 10.826/2003:

“(...) Analisando os autos, noto que a Defesa argui a nulidade da decisão que recebeu o aditamento à denúncia, sustentando afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa e em desacordo com os ditames processuais, postulando a rejeição do aditamento por ausência de fundamentação em
fato novo
e, subsidiariamente, postulou a oitiva de testemunhas.

Pois bem.

I)

DA NULIDADE

Não vislumbro nulidade no despacho proferido no Id. 113878553, isso porque, não obstante o
equívoco
no termo ‘recebo’ constante do aludido despacho, vê-se que no mesmo despacho este juízo
determinou a intimação da Defesa
‘para que, no prazo de 5 dias, manifeste acerca do aditamento, bem como se há interesse na produção de mais provas, na re-inquirição de testemunhas ou no novo interrogatório dos acusados (art. 384, §2o, do CPP)’, permitindo, com isso, o contraditório e a ampla defesa, para só depois, exatamente nesta oportunidade, decidir-se a respeito do recebimento ou não, como ora o faço.

II)

DO RECEBIMENTO/REJEIÇÃO DO ADITAMENTO

Analisando cautelosamente os autos, noto que assiste parcial razão à Defesa, cuja discussão perpassa pela compreensão de que o crime de porte de arma de fogo é tipo misto alternativo.

Assim, se a denúncia imputa ao acusado o crime de tentativa de homicídio, narrando que a tentativa se deu por disparos de arma de fogo, é claro que o porte na modalidade
‘portar’
resta
absorvido
pelo crime contra a vida (‘Restando comprovado que o porte ilegal de arma de fogo constituiu meio necessário para a consumação do delito fim, que era o favorecimento real, aquele deve ser absorvido por este’ (TJ-MG - APR: 10024191185859001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2021).

Por outro lado, desde que haja indício de sua prática, a ocultação da arma poderia perfeitamente conviver com o crime contra a vida, podendo se configurar como crime
autônomo
ou simples
post factum

impunível
(‘Nessas condições, havendo veementes indícios de que a ocultação de arma de fogo foi praticada em momento distinto ao do crime de homicídio, com desígnio autônomo, não há que se cogitar de afastamento do delito da Lei de Armas, a pretexto de cuidar-se de post factum impunível’, (TJ-RJ - RSE: 00278264520138190000 RJ 0027826-45.2013.8.19.0000, Relator: DES. JOSE AUGUSTO DE ARAUJO NETO, Data de Julgamento: 19/11/2013, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/07/2014 11:56).

No vertente caso, o aditamento à denúncia imputa o crime de porte na modalidade ‘ocultar’. Todavia, antes de ingressar na discussão sobre se o aditamento pode ou não se basear em informações existentes ou apenas em fatos novos ou se se trata ou não de post factum impunível, é preciso ter em conta que o Ministério Público
deve
necessariamente informar o
lastro empírico
de onde extraiu a conduta de ‘ocultar’ imputada ao acusado, não podendo apresentar tal acusação baseada em
presunção
. (...)

A única referência empírica produzida nos autos aludida na narrativa acima é que a
data da ocultação
(entre os dias 01 de janeiro de 2022 a 30 de agosto de 2022) estaria baseada na data do cumprimento do mandado de prisão nos autos (autos n. 1001170- 63.2022.8.11.0025). Ausentes outras informações sobre como se deu essa conduta, a
conclusão
de que o acusado teria ocultado a arma de fogo só pode ser alcançada mediante a
presunção
de que se ele (em tese) usou uma arma de fogo para praticar (em tese) a tentativa de homicídio e essa arma não foi encontrada
é porque a teria ocultado
.

Dessa feita, a rejeição do aditamento nesse ponto deve dar-se não por se tratar de ausência de fato novo, mas por completa ausência de base empírica nos autos, e desde o início.

Sob outro ponto, no que diz à inclusão do
erro na execução
(art. 73 do CP), a discussão perpassa pela compreensão de que a
segurança jurídica
e a
estabilização da demanda penal
convivem com a
obrigatoriedade da ação penal
, não se admitindo o aditamento em razão de uma
nova interpretação dos fatos
, posicionando-se o STJ ser ‘
inadmissível o aditamento à denúncia sem a existência de fato novo ou motivo relevante surgido no momento da instrução a fim de alterar a imputação originária
, na medida em que não se trata de erro material, motivo pelo qual incabível o procedimento da mutatio libelli previsto no art. 384 do CPP’ (STJ, REsp 1481171/SP , Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018). (...)

No caso dos autos, observo que na fase inquisitorial a única informação sobre esse aspecto da acusação (erro na execução) veio da testemunha
Regina
ao dizer que ‘
soube’ que o acusado tinha intenção de atingir a pessoa de ‘Negueba’
, cenário frágil para justificar sua inclusão na denúncia.

Sabidamente, a denúncia exige mais do que testemunhas de referência (hearsay rule), exigindo um lastro indiciário razoável, uma questão de grau para afastar suspeitas ou indícios frágeis.

Posteriormente, durante a instrução probatória judicial, a testemunha MARCIELE
foi questionada pela própria Defesa se os disparos tinham por objetivo atingir a vítima Cláudio
, justificando a depoente que ‘NÃO’, salientando que os disparos foram
‘aleatórios’
e
poderia ter atingido qualquer pessoa
, inclusive
as crianças que ali se encontravam
.

Na mesma toada, a vítima WENDER relatou em Juízo, grosso modo, que o disparo
NÃO FOI DIRECIONADO A ELE
, rememorando que não havia qualquer problema com o acusado capaz de ensejar a tentativa de homicídio.

Portanto, sem afiançar a credibilidade de tais depoimentos, porque não é esse o objeto da decisão, fato é que as informações trazidas em Juízo se configuram em
elementos novos
que permitem o aditamento à denúncia pelo Ministério Público quanto ao ‘erro na execução’.

Ante o exposto,
RECEBO
parcialmente o
ADITAMENTO À DENÚNCIA
para
INCLUIR
o
erro na execução
(art. 73 do CP) e
EXCLUIR
a capitulação
do porte de arma de fogo
(art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003) aludido no FATO 02.

Diante do pleito de produção de prova DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 28/04/2023, às 09h00min, oportunidade em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado. (...)”
(
sic
, ID. 181061836)

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, para que o aditamento à denúncia seja recebido integralmente (ID. 181061849).

Dito isso, vejamos.

De partida, como bem pontuado pelo Juízo singular, se a denúncia imputa ao acusado o delito de tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo, o porte na modalidade “portar” fica absorvido pelo crime contra a vida, quando as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação.

Ocorre que o aditamento apresentado pelo representante ministerial se refere à modalidade de “ocultação” do porte de arma de fogo, o qual pode ser configurado como delito independente, desde que exista efetivo indício de sua prática autônoma, em momento diverso daquele em que ocorreu a tentativa de homicídio.

Importante transcrever os termos do aditamento da denúncia:

“FATO 02 (Porte ilegal de arma de fogo)

Em data, horário e local não precisados nos autos, mas certo que entre os dias 01 de janeiro de 2022 e 30 de agosto de 20222, o denunciado ocultou a arma de fogo calibre .38 utilizada no crime descrito no “Fato 01”.

Referida arma de fogo possuía perfeita condição de funcionamento e eficiência de seus mecanismos para realização de disparos com produção de tiros, visto que foi utilizada para efetuar os disparos que atingiram as vítimas Cláudio Roberto da Silva e Wender Silva Martins.”
(
sic
)

Veja-se que a alegação de que o recorrido teria ocultado arma de fogo de calibre .38 entre
“
01 de janeiro de 2022 e 30 de agosto de 2022”
está baseada na presunção de que, após os crimes contra a vida e entre a data de cumprimento
do mandado de prisão (PJe n. 1001170- 63.2022.8.11.0025), ele teria mantido oculta a arma utilizada na prática delituosa.

Entretanto, não há nos autos e sequer no próprio aditamento, informações de como ocorreu a ocultação da arma. Não há elementos probatórios mínimos que possam revelar a conduta autônoma de “ocultação” da arma de fogo, posteriormente às tentativas de homicídio.

O aditamento da denúncia, como se vê, abriga mera presunção no tocante à prática de ocultação de arma de fogo e não se pode pressupor ou tecer conjecturas sobre a prática de eventual crime.

Logo, não há falar-se em recebimento do aditamento da denúncia pelo delito previsto no art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003.

Diante do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024